Tribunal: STF
Processo: AI 830831
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. A decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.